Tribunal: TJMT
Processo: 0032570-11.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.0032570-11.2015.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 40527983) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 26356974):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA –EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – SEGURADORA SUBROGADA EM DECORRÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais de energia elétrica (artigos 2o e 3o, CDC). Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.” (TJMT, RAC 0032570-11.2015.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 27824989 foram parcialmente acolhidos, e os aclaratórios id 28072479 foram rejeitados, conforme acórdão id 3609970, assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - DESCARGA ELÉTRICA - EQUIPAMENTO DANIFICADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS - OMISSÃO VERIFICADA - ACLARATÓRIOS DA AUTORA/APELADA/EMBARGANTE (TOKIO MARINE) ACOLHIDOS E DA REQUERIDA/APELANTE/EMBARGANTE (ENERGISA) REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não estando presentes no acórdão embargado qualquer vício, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. O meio elegido que não se presta para sanar inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC.”
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 188 do CC, uma vez que os documentos juntados aos autos atestam que os danos causados aos equipamentos do segurado da Recorrida foram ocasionados em decorrência de descargas atmosféricas, e não por falha na prestação dos serviços da Recorrente.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante o vultuoso valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave.”
Aduz que o acórdão recorrido negou provimento ao Apelo interposto pela Recorrente “mantendo a condenação da Recorrente ao pagamento valor R$ 19.661,38 (dezenove mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso, bem como honorários advocatícios fixados inicialmente no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e posteriormente majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”
Por fim, sustenta que “as condenações impostas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa a excludente de responsabilidade civil, uma vez ter restado incontroverso nos autos, por meio dos documentos nexos pela própria Recorrida, que os danos ocasionados nos aparelhos elétricos do seu segurado fora ocasionado por descargas atmosféricas.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 40533960 e 40532955.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Note-se que a simples menção de uma possível execução provisória da sentença, que não foi comprovada nos autos, não é apta para possibilitar a concessão do efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, fundamento que atrai a aplicação da súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi